Tribunal: TJSP
Processo: 2265101-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o reconhecimento da nulidade da citação e indeferiu o pedido de habilitação do crédito objeto da presente demanda nos autos da recuperação judicial – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Agravante citada em endereço no qual tinha estabelecimento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o reconhecimento da nulidade da citação e indeferiu o pedido de habilitação do crédito objeto da presente demanda nos autos da recuperação judicial – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Agravante citada em endereço no qual tinha estabelecimento, não havendo que se falar em nulidade da citação, tampouco em cerceamento de defesa, violação do devido processo legal ou do contraditório, nos termos do art. 248, §4o, do CPC – Ademais, agravante que sequer indicou nos autos a data em que teria ocorrido a alteração de endereço – Crédito que se constituiu definitivamente após o pedido de recuperação judicial – Aplicação do art. 49 da Lei Fed. no 11.101, de 09/02/2.005 – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265101-05.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
Página 1 de 7
Registro: 2020.0000006350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2265101-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em
que é agravante API SPE 75 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD, são agravados FELIPE WELTON
MODA e ROSEMAR APARECIDA SILVEIRA LEITE.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente) e JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265101-05.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
Página 2 de 7
Voto no 08023
Agravo de Instrumento no 2265101-05.2019.8.26.0000
Agravante: API SPE 75 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Agravados: FELIPE WELTON MODA e ROSEMAR APARECIDA SILVEIRA
LEITE (Justiça Gratuita)
1a Vara Cível da Comarca de Piracicaba
Magistrado: Dr. Eduardo Velho Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Decisão que indeferiu o reconhecimento da nulidade da citação e
indeferiu o pedido de habilitação do crédito objeto da presente demanda
nos autos da recuperação judicial Pleito de reforma da decisão Não
cabimento

Agravante
citada
em
endereço
no
qual
tinha
estabelecimento, não havendo que se falar em nulidade da citação,
tampouco em cerceamento de defesa, violação do devido processo legal
ou do contraditório, nos termos do art. 248, §4o, do CPC
Ademais,
agravante que sequer indicou nos autos a data em que teria ocorrido a
alteração de endereço Crédito que se constituiu definitivamente após o
pedido de recuperação judicial
Aplicação do art. 49 da Lei Fed. no
11.101, de 09/02/2.005 Decisão mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por API
SPE 75 Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos
Imobiliários Ltda. contra a r. decisão (fls. 243/244) proferida nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265101-05.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
Página 3 de 7
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA
PAGA ajuizada por FELIPE WELTON MODA e ROSEMAR APARECIDA
SILVEIRA LEITE em face da agravante, que, em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o reconhecimento da nulidade da citação da agravante e
indeferiu o pedido de habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial
da agravante.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/38), em
síntese, que há cerceamento de defesa e violação do devido processo legal e
do contraditório, uma vez que a citação promovida na ação de conhecimento é
nula. Sustenta que não possuía ciência do processo, devendo haver a anulação
dos atos processuais. Aponta que a citação foi efetivada em endereço
desconhecido e em face de pessoa que não tem poderes para representar a
agravante. Alega que devido à gravidade da crise, a agravante, em conjunto
com outras sociedades do mesmo grupo econômico (“Grupo PDG”), teve seu
pedido de recuperação judicial deferido em 02/03/2.017, sendo homologado o
plano em 06/12/2.017. Aduz que o crédito dos agravados deve ser habilitado
nos autos da recuperação judicial, posto que se trata de crédito concursal.
Alega que a prática de atos constritivo visando à satisfação do crédito
exequendo mostra-se eivada de nulidade, pois deve se sujeitar à ordem
preferencial de pagamento.
Com tais argumentos pede a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fls. 37/38).
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265101-05.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
Página 4 de 7
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.
Extrai-se dos autos que os agravados ajuizaram ação de
rescisão contratual c.c. restituição de quantia paga em face da
agravante, que foi citada no endereço situado à Avenida Paulista, no 1.374, São
Paulo/SP (fl. 453).
Em que pese a alegação da agravante, denota-se que o
supracitado endereço correspondia ao endereço declinado pela própria
agravante nas demais ações mencionadas pelos agravados (fl. 195 dos autos
principais), ressaltando-se, por oportuno, que não foi mencionado pela
agravante a data em que houve a alteração para o seu atual endereço, ônus
que lhe incumbia.
Ademais, havendo o recebimento da carta por profissional
responsável pelo recebimento de correspondência do condomínio edilício, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265101-05.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
Página 5 de 7
há que se falar em nulidade da citação, consoante disposição do artigo 248,
parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
Logo, reputando-se válida a citação efetivada nos autos, a
agravante deixou de apresentar defesa na fase de conhecimento, tornando-se
revel, não podendo neste momento alegar a ocorrência de cerceamento de
defesa, tampouco de violação ao devido processo legal ou ao contraditório.
Relativamente à alegação de que o crédito discutido
nestes autos deve ser submetido à recuperação judicial, melhor sorte não
assiste à agravante.
Entendo que para aferir se o crédito deve ou não se
submeter à recuperação judicial, faz-se necessário identificar que o pedido de
recuperação judicial foi feito em 23/02/2.017, o deferimento desta ocorreu
em 02/03/2.017 e o trânsito em julgado da r. sentença que julgou
procedente a demanda ajuizada pelos agravados ocorreu em 06/09/2.017 (fl.
56).
Desta maneira, se o crédito se constituiu, definitivamente,
após o ajuizamento da recuperação judicial, ele não está sujeito aos efeitos
daquela medida, nos termos do artigo 49 da Lei Federal no 11.101, de
09/02/2.0051.
No caso “sub judice”, quando do ajuizamento da
recuperação judicial, em 23/02/2.017, ainda não havia se constituído o
crédito dos agravados, decorrente de título executivo judicial transitado
1 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265101-05.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
Página 6 de 7
em julgado posteriormente, em 06/09/2.017, razão pela qual a verba
honorária que é devida não se submete à recuperação judicial.
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESNECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PESSOAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL Decisão que mantém o
curso da execução singular
Admissibilidade
Crédito em execução
inexistente à época em que deferida a recuperação Trânsito em julgado
da sentença condenatória e início da fase de cumprimento somente
depois do deferimento da recuperação
Crédito ainda inexistente

Suspensão das ações em andamento que não alcança a presente demanda
Precedentes da câmara
Negaram provimento ao recurso. (Agravo de
Instrumento no 2027884-09.2019.8.26.0000; Rel. Des. Alexandre
Coelho; Comarca: Bragança Paulista; Órgão Julgador: 8a Câm. de Direito
Privado; Data do Julgamento: 04/04/2.019) (negritei)
E também esta C. 15a Câmara de Direito Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECURSO CONTRA
DECISÃO QUE AFASTOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE
PLEITEAVA A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL Justiça gratuita (artigo 98 do CPC) Pessoa jurídica Necessidade de
comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo, ainda que a
mesma se encontre em processo de recuperação judicial
Executada em
recuperação judicial
Constituição do crédito após pedido de
recuperação judicial A constituição do crédito ocorreu com a sentença
que condenou o agravante ao pagamento de danos morais à agravada
Recurso desprovido, com observação. (Agravo de Instrumento no
2178991-37.2018.8.26.0000; Rel. Des. Elói Estevão Troly; Comarca:
Palestina; Órgão Julgador: 15a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 19/09/2.018) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265101-05.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
Página 7 de 7
Portanto, não é possível submeter o crédito objeto desta
ação à recuperação judicial, uma vez que aquele foi constituído definitivamente
após o ajuizamento e o deferimento do pedido de recuperação formulado pela
agravante.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para manter a r. decisão questionada por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)